Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-22.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009002-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho, Auxílio-Doença Previdenciário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA - CPF: 925.460.051-20 (APELADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO -SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO
: CRISTIANO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-doença com tutela antecipada, nº
1009002-22.2018.811.0015
, ajuizada por
Cristiano Pereira
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar
a parte Requerida a implantar o benefício -previdenciário de auxílio-doença, partir de 1º-7-2017, com data de cessação do benefício em 1º-1-2018, confirmando, ainda, a liminar deferida, e, via de consequência declarou, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Consignou que, no tocante à incidência de juros e Correção monetária, d
iante do TEMA nº 810 do STF e do TEMA nº 905 do STJ, passa, portanto, a utilizar para “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID. 104633529), o INSS, reclama a reforma da sentença, no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios (5.000,00) cinco mil reais, alegando que tal valor revela desproporcional ao trabalho e tempo exigido pelo causídico, embora se reconheça a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado, contudo, evidencia-se que o presente feito se desenrolou de forma singela, revelando com a devida vênia, excessiva a fixação dos honorários advocatícios.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença quanto aos critérios de condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que sejam reduzidos e fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 104633533.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (ID. 110858966).

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-doença com tutela antecipada, nº
1009002-22.2018.811.0015
, ajuizada por
Cristiano Pereira
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar
a parte Requerida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença, partir de 1º-7-2017 com data de cessação do benefício em 1º-1-2018, confirmando a liminar deferida, e, via de consequência declarou, extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise da remessa necessária e do recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-doença com tutela antecipada, nº
1009002-22.2018.811.0015
, ajuizada por
Cristiano Pereira
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar
a parte Requerida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença, partir de 1º-7-2017 com data de cessação do benefício em 1º-1-2018, confirmando a liminar deferida, e, via de consequência declarou, extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Previdenciária.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar
a parte Requerida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença, partir de 1º-7-2017 com data de cessação do benefício em 1º-1-2018, confirmando a liminar deferida, e, via de consequência declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Consignou que, no tocante à incidência de juros e Correção monetária, d
iante do TEMA nº 810 do STF e do TEMA nº 905 do STJ, passa, portanto, a utilizar para “
as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor
Cristiano Pereira,
ajuizou Ação Previdenciária para concessão de auxílio doença, alegando em síntese que,
devido a seus problemas de saúde (CID: M84; S 6 20), está sem condições físicas para trabalhar, tanto que está desde 6-10-2016 sem exercer qualquer atividade laborativa em decorrência do acidente que sofreu
.

Informa que,
t
rabalha como mecânico e devido ao acidente que sofrera em seu punho esquerdo está inabilitado para realizar os afazeres do cotidiano que antes estava habilitado a realizar.

Pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela, a fim de conceder o benefício de auxílio-doença, e no mérito, a confirmação da medida.

O pedido de tutela antecipada foi deferido por meio do (
ID. 104633522).

Requerido apresentou contestação
(ID. 104633523).

Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos por meio do (Id. 104633520).

Após isso,

em 7-12-2020 (Id. 104633528), foi proferida sentença, que:

[...]

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a
IMPLANTAR
o benefício previdenciário de
AUXÍLIO-DOENÇA
em favor de
CRISTIANO PEREIRA
a partir de 01/07/2017 com data de cessação do benefício em 01/01/2018, ao que
CONFIRMOU a LIMINAR DEFERIDA em ID. 15272555
. Via de consequência,
DECLAROU
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
art. 487, I do CPC/2015.
CONDENOU, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC, ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS. Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

Dos Honorários Advocatícios

Consoante relatado anteriormente, em suas razões recursais, o INSS, reclama a reforma da sentença, no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que revela excessiva, pugnando pela redução e fixação ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença 5.000,00 (cinco mil reais), merece reforma, porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,
retifico
o ato sentencial
, a fim de que
,
os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022